Tribunal: TJDFT
Processo: 0712384-66.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MANTIDO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica contra ex-companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a autoria e a materialidade delitivas; (ii) estabelecer se há legítima defesa ou ausência de dolo aptas à absolvição; (iii) determinar se há erro na dosimetria da pena; e (iv) verificar a possibilidade de abrandamento do regime inicial e afastamento da indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é comprovada por laudo de exame de corpo de delito e demais elementos documentais.
4. A autoria é demonstrada pela palavra da vítima em sede inquisitorial, corroborada por testemunhos policiais e pelo conjunto probatório.
5. A retratação parcial da vítima em juízo não afasta a credibilidade da versão inicial quando amparada por prova técnica e testemunhal.
6. A tese de legítima defesa não se sustenta diante da ausência de prova de agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima.
7. O dolo é evidenciado pelas circunstâncias da agressão e pelas lesões constatadas, incompatíveis com a versão de contato acidental.
8. A incidência da qualificadora de violência doméstica é cabível, pois o fato ocorreu em contexto de relação íntima de afeto, nos termos da Lei no 11.340/2006.
9. A pena-base é corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes.
10. A agravante da reincidência é aplicada com base em condenação distinta daquela utilizada para valorar os antecedentes, afastando bis in idem.
11. O regime inicial mais recrudescido é adequado diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
12. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando requerida na inicial e compatível com as circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. A retratação da vítima em juízo não impede a condenação quando a versão anterior encontra suporte em prova pericial e testemunhal.
3. A configuração da violência doméstica independe de reiteração de condutas, bastando o vínculo íntimo de afeto.
4. Não há bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para valorar maus antecedentes e reincidência.
5. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial mais recrudescido.